Tribunal: TJBA
Processo: 0001739-24.2010.8.05.0137
Classe: Ação Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 0001739-24.2010.8.05.0137

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REU: VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s):JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, GABRIEL ANDRADE DE SANTANA, LUCAS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA CRIMINAL. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. RECURSOS DO SUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Penal Originária proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Valdice Castro Vieira da Silva, ex-prefeita do Município de Jacobina/BA, e outros, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 89 da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº 201/67. A denúncia imputa à então gestora a contratação, sem licitação, da empresa Clínica Hemodiálise de Lauro de Freitas Ltda., para a prestação de serviços de hemodiálise em instalações do Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho, com pagamento mediante recursos oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde de Jacobina/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar a presente Ação Penal, diante do envolvimento de verbas federais na contratação impugnada, ou se deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A utilização de recursos públicos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Jacobina, por meio do Sistema Único de Saúde e da sistemática
"fundo a fundo"
, caracteriza interesse direto da União na correta aplicação dos valores.

4.
Nos termos do art. 109, IV, da CF/1988, compete à Justiça Federal julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, o que se verifica no caso diante da vinculação dos recursos ao FNS e da sua submissão à fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU).

5.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afirma que a simples origem federal da verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal já é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal (Súmula 208/STJ; STF, RE 669.952/BA; STJ, AgRg no AREsp 1733014/MG).

6.
A transferência dos recursos do SUS ao ente municipal não desnatura sua origem federal, sendo irrelevante sua incorporação ao patrimônio do Município para fins de definição da competência penal.

7.
Não há nulidade nos atos instrutórios e decisórios já praticados, cabendo à Justiça Federal, como juízo competente, ratificá-los ou desconstituí-los conforme o caso, nos termos da Teoria do Juízo Aparente e da jurisprudência do STF e STJ (STF, HC 83.006/SP; STJ, AgRg no HC 393.403/TO).

8.
A decisão de declínio de competência não afronta o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), por tratar-se de matéria de ordem pública, reconhecível de ofício, inclusive em fase recursal, conforme precedentes da ENFAM e do STJ (AgInt no RMS 61732/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Competência declinada para a Justiça Federal.

Tese
s
de julgamento:

1.
A utilização de recursos federais oriundos do SUS, ainda que repassados por meio do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, caracteriza interesse da União e atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação penal.

2.
A simples origem federal da verba sujeita à prestação de contas perante o TCU é suficiente para a fixação da competência penal federal, independentemente de convênio formal.

3.
A Justiça Federal é competente para julgar prefeito municipal por desvio ou aplicação indevida de verbas federais destinadas à saúde, nos termos da Súmula 208/STJ.

4.
A declaração de incompetência absoluta pode ser realizada de ofício e não exige prévia oitiva das partes, por não configurar violação ao princípio da não surpresa.

5.
A Justiça Federal poderá ratificar ou desconstituir os atos processuais já praticados, nos termos da Teoria do Juízo Aparente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, IV; Lei nº 8.666/1993, art. 89; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, II; CPC/2015, art. 10; LINDB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, EDcl no AgRg no RE 669.952/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 24/11/2016, STF, HC 83.006/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 29/08/2003, STJ, Súmula 208, STJ, AgRg no AREsp 1733014/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 18/12/2020, STJ, AgRg no RHC 156.413/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 08/04/2022, STJ, AgInt no RMS 61732/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/12/2019; ENFAM, Enunciado nº 4.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Penal Pública Originária

nº
0001739-24.2010.8.05.0137,

em que figuram, como Autor, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Denunciados,
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA
e
OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA
deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito, com o consequente
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
para a
JUSTIÇA FEDERAL
, de sorte que os presentes autos devem ser remetidos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sem a anulação dos atos instrutórios e decisórios até então praticados, eis que competirá à Justiça Federal a análise de todo o proce
sso,
podendo desconstituir atos, e/ou ratificar os que achar pertinentes
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01